Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738617-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: TAISA SOUSA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco André de Sousa Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Taisa Sousa Martins (processo n. 0733626-96.2020.8.07.0001), deferiu “a penhora da nua-propriedade, em relação à cota do executado, correspondente a 25% do imóvel indicado (ID 245656924), devendo constar expressamente no termo de penhora que o bem encontra-se gravado com usufruto vitalício, o qual deverá ser respeitado pelo eventual adquirente em hasta pública” (ID 76100582). Em suas razões recursais (ID 76100580), o agravante sustenta, em suma, a penhora de bem gravado de usufruto. Para tanto, alega que “a constrição judicial sobre a nua-propriedade, na forma como determinada, compromete indevidamente a segurança jurídica dos usufrutuários, uma vez que pode induzir o adquirente em hasta pública a crer que terá uso e fruição do bem, gerando litígios futuros”. Pontua que a decisão agravada ignoraria “a existência de cláusulas expressas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade constituídas no ato de doação, conforme registrado na matrícula do imóvel (R.11/786 e AV.13/786)”. Ressalta que a “penhora de bem gravado com usufruto vitalício e cláusula de impenhorabilidade gera insegurança jurídica e desvaloriza o bem, tornando inviável sua alienação em hasta pública, uma vez que o adquirente arrematante estará submetido a ônus e condições que tornam o bem economicamente desinteressante”. Defende a necessidade de que o eventual edital de alienação do imóvel objeto de constrição esclareça a manutenção do usufruto até a sua extinção, evitando-se a realização de “leilão viciado”. Tece considerações acerca do princípio da menor onerosidade no âmbito de feitos executivos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja afastada a medida constritiva que recaiu sobre a nua-propriedade de imóvel gravado de usufruto. Preparo regular (ID 76017502). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, constatam-se os requisitos necessários para autorizar a concessão, ainda que parcial, da medida liminar. É cediço que a jurisprudência deste e. Tribunal, a princípio, admite a penhora da nua-propriedade de bem gravado de usufruto. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DA NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de quota-parte da nua propriedade pertencente à parte executada de bem imóvel doado com reserva de usufruto vitalício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível ou não a penhora da nua-propriedade de bem imóvel com registro em prol dos terceiros doadores de usufrutuo vitalício.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há óbice à constituição de penhora sobre a nua-propriedade. A uma, pois inexistente impeditivo legal neste sentido. A duas, pois esta possui expressão econômica, razão pela qual hábil a satisfazer a execução. 4. Se após a penhora o bem for arrematado ou adjudicado, permanecerá resguardado o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel até a sua extinção, em conformidade com o disposto nos arts. 1.390 e seguintes do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1932590, 0730825-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I – O usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade na quota-parte do imóvel pertencente ao agravado-devedor, por possuir valor econômico. No entanto, permanece o direito real de usufruto vitalício incidente sobre parte do imóvel até a sua extinção, inclusive se houver prévia arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 1.394 do CC. Decisão reformada para deferir a penhora, com a determinação de intimação dos coproprietários sobre a constrição. (...) IV – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1803715, 0739353-34.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 07/02/2024.) Entretanto, há particularidades no caso concreto que exigem cautela neste momento processual. Da análise detida dos autos, especialmente da certidão de ônus de ID origem 245656924, é possível observar que o executado (agravante) recebeu a nua-propriedade do imóvel penhorado na origem por meio de doação realizada, a princípio, pelos seus genitores, que gozam do usufruto vitalício do bem. Esse usufruto foi registrado à margem da matrícula do reportado bem em 2/4/2024. Na mesma data, foram averbadas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade do bem enquanto válido o usufruto. O fato de os genitores do executado serem doadores e usufrutuários do imóvel cuja nua-propriedade foi objeto de constrição na origem recomenda cautela, por parte deste órgão julgador, neste momento processual, na análise quanto à viabilidade da manutenção da constrição realizada pelo Juízo de origem. É dizer, eventual expropriação do referido imóvel, enquanto pendente discussão quanto à regularidade da penhora determinada pelo Juízo de origem, além de configurar medida açodada, poderia resultar na prática de atos processuais inúteis no feito executivo de origem, em prejuízo à sua regular tramitação e, inclusive, a eventuais terceiros adquirentes, em caso de eventual reversão da medida de constrição por essa instância julgadora. Assim, é pertinente a concessão parcial da medida liminar vindicada, apenas para suspender a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel objeto de discussão na origem até análise final do presente recurso por esta douta 7a Turma Cível. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, concedo parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para suspender a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel objeto de discussão na origem até análise final do presente recurso por esta douta 7a Turma Cível. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora